Tribunal: TJES
Processo: 5014770-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014770-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAGNER DA ROCHA ROSA e outros

AGRAVADO: PETER NOGUEIRA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO – TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA INCABÍVEL –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 -
A
admissibilidade do recurso está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos, dentre eles o cabimento e o interesse,
de modo que o
cabimento
se dá
pela conjugação
d
a recorribilidade do ato judicial e a adequação do recurso interposto.

2 -
No caso em tela, a decisão
impugnada
indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a baixa e arquivamento do feito.

3 - À evidência, o
decisum
hostilizado não se trata de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, mas de decisão terminativa, que desafia o recurso de apelação cível.

4 - É inviável,
in casu
, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto configura impropriedade técnica insuperável a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei e sobre o qual não pairem dúvidas na jurisprudência e na doutrina, não havendo que se falar, ainda, em vedação à decisão surpresa, porquanto “
nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
.” (REsp 1.823.551/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

5 -
Recurso
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

FAGNER DA ROCHA ROSA
E
DEICLESSUEL LIMA DAN
em fa
c
e
da Decisão
(
id. 28888543
),

integrada pela Decisão (id. 33440443)
que, nos autos do cumprimento de sentença
no mandado de segurança
nº

5000235-49.2021.8.08.0032
,
indeferiu o pedido de execução da multa diária imposta ao
PREFEITO MUNICIPAL DE
MIMOSO DO SUL
, por entender que o cumprimento da ordem, apesar de ter ultrapassado o prazo de 20 (vinte) dias concedido no
mandamus
, ocorreu em
tempo
razoável.

Irresignados,

os
Agravante
s
alega
m em suas razões recursais (id. 6863367)
, em síntese,
I
)
que não houve o cumprimento da medida em prazo razoável, eis que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
em 03.05.2021 (id. 6733263), não foi
atendida
pela autoridade acoimada coatora;
II) em que pese a Procurador
i
a-Geral Adjunta do Município de Mimoso do Sul/ES tenha prestado as informações contidas no id. 7285029, que foram subscritas em 02/06/2021 e colacionada aos
autos em 09/06/2021,
informando o cumprimento integral da liminar, a ordem não foi cumprida de forma satisfatória, havendo informação apenas de parte dos pagamentos efetuados às partes por meio de Requisições de Pequeno Valor; III) que tal fato deve ser considerado, tendo em vista que a multa diária foi fixada no momento do deferimento da medida liminar,
que determinou à administração pública municipal que atendesse os requerimentos administrativos nº. 1319/2018, de 24/04/2018, fornecendo aos impetrantes, no prazo de até 20 dias, as informações nele pugnadas, sob pena de multa diária, que fixo em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais); IV) que da data em que teve ciência da decisão que fixou a multa e determinou o fornecimento das informações pretendidas no mandado de segurança transcorreram 188 (cento e oitenta e oito) dias.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014770-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FAGNER DA ROCHA ROSA
E
DEICLESSUEL LIMA DAN

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
E PETER COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

FAGNER DA ROCHA ROSA
E
DEICLESSUEL LIMA DAN

em fa
c
e
da Decisão
(
id. 28888543
),

integrada pela Decisão (id. 33440443)
que, nos autos do cumprimento de sentença
no mandado de segurança
nº

5000235-49.2021.8.08.0032
,
indeferiu o pedido de execução da multa diária imposta ao
PREFEITO MUNICIPAL DE
MIMOSO DO SUL
, por entender que o cumprimento da ordem, apesar de ter ultrapassado o prazo de 20 (vinte) dias concedido no
mandamus
, ocorreu em
tempo
razoável.

Irresignados,

os
Agravante
s
alega
m em suas razões recursais (id. 6863367)
, em síntese,
I
)
que não houve o cumprimento da medida em prazo razoável, eis que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
em 03.05.2021 (id. 6733263), não foi
atendida
pela autoridade acoimada coatora;
II) em que pese a Procurador
i
a-Geral Adjunta do Município de Mimoso do Sul/ES tenha prestado as informações contidas no id. 7285029, que foram subscritas em 02/06/2021 e colacionada aos
autos em 09/06/2021,
informando o cumprimento integral da liminar, a ordem não foi cumprida de forma satisfatória, havendo informação apenas de parte dos pagamentos efetuados às partes por meio de Requisições de Pequeno Valor; III) que tal fato deve ser considerado, tendo em vista que a multa diária foi fixada no momento do deferimento da medida liminar,
que determinou à administração pública municipal que atendesse os requerimentos administrativos nº. 1319/2018, de 24/04/2018, fornecendo aos impetrantes, no prazo de até 20 dias, as informações nele pugnadas, sob pena de multa diária, que fixo em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais); IV) que da data em que teve ciência da decisão que fixou a multa e determinou o fornecimento das informações pretendidas no mandado de segurança transcorreram 188 (cento e oitenta e oito) dias.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

SUSCITADA
EX OFFICIO

Com efeito, é cediço que a admissibilidade do recurso está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos, dentre eles o cabimento e o interesse, de modo que o cabimento se dá pela conjugação da recorribilidade do ato judicial e a adequação do recurso interposto.

No caso em tela, a decisão
impugnada
indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a baixa e arquivamento do feito.

À evidência,
o
decisum
hostilizado

não se trata de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, mas de decisão terminativa,
que desafia o recurso de
apelação
cível
.

Destarte, revela-se
inadequado
o meio processual utilizado
para impugnar
a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença,
determinando o arquivamento dos autos
,
à luz do
disposto nos artigos 203 e 1.009 do Código de Processo Civil.

Corroborando com tal entendimento,
é a
jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborada pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.

1.
"Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal"
(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1608843 PR 2016/0162453-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003822-78.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E INDEFERE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NATUREZA TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.
O agravo de instrumento não é o recurso cabível para impugnar decisão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão, indefere o pedido de cumprimento de sentença, colocando, assim, fim ao processo
. Precedentes. 2. Havendo previsão expressa na lei para a interposição de apelação, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo admissível a fungibilidade recursal. 3. Recurso desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003822-78.2021.8.08.0000. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 04/Aug/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, já que esta desafia recurso de apelação, nos termos dos artigos 203 e 1.009 do Código de Processo Civil de 2015.

(TJ-MG - AI: 06709869720178130000 Varginha, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 20/02/2018, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2018)

Cumpre ressaltar que é inviável, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto configura impropriedade técnica insuperável a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei e sobre o qual não pairem dúvidas na jurisprudência e na doutrina,
não havendo que se falar, ainda, em
vedação à decisão
surpresa, porquanto “
nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
.” (REsp 1.823.551/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019.)

Isso porque “
O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015
é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação
- não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
”. (AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018.)

D
iante do exposto, suscito de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, acolhendo-a, para
não conhecer do agravo de instrumento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões